Tribunal: STF
Processo: ADI 131
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-20
Data de publicação: 1989-11-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA
'AD-PROCESSUM' E 'AD-CAUSAM'. PARTIDO POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO.
CAPACIDADE POSTULATORIA. ART. 103, VIII, DA  C.F. DE 1988.
NÃO SENDO A SIGNATARIA DA INICIAL REPRESENTANTE LEGAL DE PARTIDO
POLÍTICO, NÃO PODENDO, COMO VEREADORA, AJUIZAR AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE E NÃO ESTANDO SEQUER REPRESENTADA POR
ADVOGADO, FALTANDO-LHE, ADEMAIS, CAPACIDADE POSTULATORIA, NÃO TEM
LEGITIMIDADE ATIVA 'AD-PROCESSUM' E 'AD-CAUSAM' PARA A PROPOSITURA.